Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-52.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009100-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), DALCI FERREIRA DA LUZ - CPF: 014.709.261-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL
–
POSSE DO MUNICÍPIO
–
EVIDÊNCIA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
– REQUISITO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRANDO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por
DALCI FERREIRA DA LUZ
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina
, MM. Dra.
Luciene Kelly Marciano Roos,
que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1665-08.2018.8.11.0012
(Cód. 102212), proposta pelo citado
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
, que deferiu medida liminar de reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega que o município de Nova Xavantina ajuizou ação de reintegração de posse na qual sustenta o descumprimento de Termo de Cessão, em razão do abandono prolongado e contínuo do imóvel do Programa Habitacional “Meu Lar”, sub-Programa “Tô feliz”, cedido pelo Município, para moradia exclusiva do agravante.

Assevera que, segundo o município, a recorrente teria deixado o imóvel e passado a residir na cidade de Barra do Garças, e que o bem fora objeto de contrato de compra e venda e que o mantinha sob posse de terceiros.

Sustenta que foi determinada a inclusão no pólo passivo de quem encontrava-se na posse do imóvel, e a expedição de mandado de constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça, que deveria comparecer ao local no mínimo 3 vezes, em dias e horários distintos, para apurar se o imóvel estava habitado. Além disso, designada audiência de justificação.

Aduz que apesar de cumprida a diligência, não consta nem os dias e os horários em que fora realizada a visita e que na audiência de justificação ficou demonstrado que não houve abandono do imóvel.

Invocando o direito constitucional à moradia, requer a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme
id. 3255513.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme
id. 3591242.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos
em id. 4888245.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu medida liminar de reintegração de posse do bem imóvel descrito na inicial.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado
pela Agravante,
somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pela Agravante
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existia elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu
,
por entender
que
estão presentes
os requisitos processuais, especialmente,
da probabilidade do direito.

“(...)

Recebida a inicial, este juízo determinou a realização de constatação do local dos fatos por oficial de justiça, o qual certificou
estar abandonado o imóvel,
obtendo informações junto ao vizinho Adauto Alves da Silva, no sentido de que
“a mulher que diz ser dona, mudou-se para a cidade de Água Boa e fala de vender a casa, que já veio duas pessoas ver para comprar. E ela alugou para pessoas bagunceiras e até tiroteio houve dentro dela”.

Em seu depoimento pessoal, a requerida informou não ter atritos com o vizinho acima citado, não apontado qualquer fato que pudesse infirmar a veracidade das declarações que prestou ao oficial de justiça.

Consta dos autos notificação enviada pelo autor à requerida, por meio de AR endereçado a Barra do Garças, a qual foi recebida pessoalmente por Dalci Ferreira Luz, em 23 de setembro de 2017.

Após tal notificação, a requerida manteve-se residindo em Barra do Garças, o que se comprova por meio da leitura do cadastro único juntado ao feito na solenidade de justificação,
o qual aponta haver a requerida atualizado seu cadastro em 08 de março de 2018, declarando residir em Barra do Garças.

Ainda em audiência de justificação, porém após manifestação oral das partes e do MP, a requerida apresentou cópias de contas de água e luz do imóvel, as quais demonstram pagamento de faturas de abril, maio e junho de 2018, somente no dia da solenidade, isto é, em 31 de julho de 2018.

Deste modo, concluo estar robustamente demonstrado o esbulho narrado na inicial, o qual ocorreu a menos de ano e dia, impondo-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, determino seja o bem imóvel descrito em inicial imediatamente reintegrado à Municipalidade. Concedo à requerida prazo de 10 dias para retirada de eventuais pertences remanescentes no imóvel.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL
– POSSE DO MUNICÍPIO –
OCUPAÇÃO IRREGULAR
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15.

2. O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte.

3. Comprovada a pose, o esbulho por parte da Agravante, bem como a devida notificação, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1014526-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 01/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ––
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– ESBULHO COMPROVADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser deferida.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC.

Recurso desprovido.

(N.U 1001920-53.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Assim, o ente público tem posse jurídica dos bens públicos que lhe assegura proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte, estando presentes os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021